Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700887-24.2017.8.07.0018 RECORRENTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS OU SUBSTANCIAIS. PENALIDADE LEGITIMAMENTE APLICADA. I. Não podem ser invalidadas multas infligidas em processo administrativo pautado pela legalidade e pela observância do contraditório e da ampla defesa. II. A presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo só cede ante prova inequívoca em sentido contrário. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, § 2o, e 25, caput, ambos da Lei 3.106/2002, e os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência, defendendo a nulidade formal do auto de infração, a inexistência das infrações que motivaram as autuações, bem como a exclusão da agravante da reincidência, a qual foi aplicada de forma ilegal devido à falta de menção à infração anterior apta a justificá-la; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, salientando que a oposição dos embargos declaratórios não teve fim protelatório. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a cobrança da multa imposta no auto de infração. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, ressalto que, inicialmente, em relação à indicada afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Superior Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 8o, § 2o, e 25, caput, ambos da Lei 3.106/2002, bem como em relação ao indicado dissídio jurisprudencial, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Acrescenta-se que, “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste à recorrente, quanto ao reputado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e ao apresentado dissenso pretoriano. Isto porque, a análise da tese recursal demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, destaco que não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porque "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ FERNANDO TORRENTE, OAB/SP 225.732. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005